Tribunal: STJ
Processo: 1419744-20.2022.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734616 - MS(2024/0327721-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CHRISTIAN LUIZ FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
AGRAVADO
: MARIA HELENA FERREIRA
ADVOGADOS
: FELIPE BARROSO PELLI SOARES - MS017037
FLAVIO DE LIMA SOUZA - MS015559
ANA MARIA PELLI SOARES - MS016601
EPIFANIO SOARES - MS018386
INTERES.
: RICARDO NUNES FERREIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. PROVA NOVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que julgou
improcedente ação rescisória proposta por terceiro adquirente de posse
controvertida em ação de reintegração de posse entre particulares.
2. O autor da ação rescisória alegou violação ao contraditório, decadência do
direito de rescisão e a existência de prova nova, consistente em contrato de
compra e venda celebrado com entidade municipal, apta a assegurar
pronunciamento favorável na rescisória.
3. O Tribunal de origem rejeitou a ação rescisória, entendendo que o autor,
como terceiro adquirente da posse, ocorrida no curso do processo originário,
não era parte principal e deveria se submeter aos efeitos da sentença proferida
entre as partes originárias, nos termos do
§ 3o, do CPC. Além disso,
art. 109,
concluiu, examinando o contrato de compra e venda utilizado como
fundamento da ação, "não estar verificada hipótese autorizativa invocada (art.
966, VII, do CPC) para o
".
iudicium rescindens
4. Conforme o Tribunal local, o contrato de compra e venda celebrado não
configura prova nova para efeito do
VII, do CPC, pois foi produzido
art. 966,
antes do trânsito em julgado da sentença e não se relaciona diretamente com
os limites objetivos da lide originária, na qual o ora autor nem sequer era
parte, "tendo confessadamente adquirido a posse apenas 05 anos depois de
".
[...] (seu tio), no curso da lide
5. O autor, como terceiro adquirente da posse no curso do processo originário,
não era parte principal e, assim, sua submissão aos efeitos da sentença
proferida entre as partes originárias tem amparo no
§ 3o, do Código
art. 109,
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55099454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 73982872-5f56-48e3-9174-a27d394a37de

6. Conforme a jurisprudência desta eg. Corte, "modificar o entendimento do
Tribunal de origem, para verificar se efetivamente a prova apresentada seria
efetivamente nova - ou seja, surgida após o trânsito em julgado da ação de
origem -, ou se realmente a parte agravante já a tinha antes da sentença,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em
" (AREsp 2.139.936,
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
.
03/05/2023)
7. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 73982872-5f56-48e3-9174-a27d394a37de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734616 - MS(2024/0327721-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CHRISTIAN LUIZ FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
AGRAVADO
: MARIA HELENA FERREIRA
ADVOGADOS
: FELIPE BARROSO PELLI SOARES - MS017037
FLAVIO DE LIMA SOUZA - MS015559
ANA MARIA PELLI SOARES - MS016601
EPIFANIO SOARES - MS018386
INTERES.
: RICARDO NUNES FERREIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. PROVA NOVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que julgou
improcedente ação rescisória proposta por terceiro adquirente de posse
controvertida em ação de reintegração de posse entre particulares.
2. O autor da ação rescisória alegou violação ao contraditório, decadência do
direito de rescisão e a existência de prova nova, consistente em contrato de
compra e venda celebrado com entidade municipal, apta a assegurar
pronunciamento favorável na rescisória.
3. O Tribunal de origem rejeitou a ação rescisória, entendendo que o autor,
como terceiro adquirente da posse, ocorrida no curso do processo originário,
não era parte principal e deveria se submeter aos efeitos da sentença proferida
entre as partes originárias, nos termos do
§ 3o, do CPC. Além disso,
art. 109,
concluiu, examinando o contrato de compra e venda utilizado como
fundamento da ação, "não estar verificada hipótese autorizativa invocada (art.
966, VII, do CPC) para o
".
iudicium rescindens
4. Conforme o Tribunal local, o contrato de compra e venda celebrado não
configura prova nova para efeito do
VII, do CPC, pois foi produzido
art. 966,
Documento eletrônico VDA54774049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 4c0b3fa1-78d6-469e-b47b-d7272e440e5e

antes do trânsito em julgado da sentença e não se relaciona diretamente com
os limites objetivos da lide originária, na qual o ora autor nem sequer era
parte, "tendo confessadamente adquirido a posse apenas 05 anos depois de
".
[...] (seu tio), no curso da lide
5. O autor, como terceiro adquirente da posse no curso do processo originário,
não era parte principal e, assim, sua submissão aos efeitos da sentença
proferida entre as partes originárias tem amparo no
§ 3o, do Código
art. 109,
de Processo Civil.
6. Conforme a jurisprudência desta eg. Corte, "modificar o entendimento do
Tribunal de origem, para verificar se efetivamente a prova apresentada seria
efetivamente nova - ou seja, surgida após o trânsito em julgado da ação de
origem -, ou se realmente a parte agravante já a tinha antes da sentença,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em
" (AREsp 2.139.936,
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
.
03/05/2023)
7. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHRISTIAN LUIZ
FERREIRA SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
ENTRE
PARTICULARES
–
INSURGÊNCIA
DE
TERCEIRO
ADQUIRENTE
DA
POSSE
CONTROVERTIDA NA AÇÃO PRIMITIVA – ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA –
AQUISIÇÃO DA POSSE NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO –
TERCEIRO INTERESSADO – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA SENTENÇA
(ART. 109, 2.§ 3.o DO CPC). DECADÊNCIA – PRETENSÃO
RESCISÓRIA FUNDADA EM PROVA NOVA – PRAZO DECADENCIAL
DE 05 ANOS (ART. 975, § 2.o DO CPC) – NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM O
PODER PÚBLICO MUNICIPAL APÓS AQUISIÇÃO DA POSSE DO RÉU
DA AÇÃO ORIGINÁRIA – AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO
NO
VII DO CPC – FATO ESTRANHO AOS LIMITES
ART. 966,
OBJETIVOS DA LIDE TRAVADA ENTRE PARTICULARES E INAPTO
A JUSTIFICAR A RESCISÃO – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA
DEMANDA ORIGINÁRIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO
DA POSSE – RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O ALIENANTE –
DOCUMENTO OBTIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO –
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1. Discutem-se na presente
ação rescisória: i) a violação ao contraditório, em decorrência da ausência de
participação do autor (terceiro adquirente da posse) no processo onde
proferida sentença rescindenda; ii) a decadência do direito de rescisão; iii) o
direito do autor, sob o fundamento da descoberta de prova nova (art. 966, VII
do CPC), à rescisão da sentença que julgou procedente a pretensão de
reintegração de posse movida por Maria Helena Ferreira em face Ricardo
Documento eletrônico VDA54774049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 4c0b3fa1-78d6-469e-b47b-d7272e440e5e

Nunes Ferreira, transitada em julgado na data de 30/05/2019.
2. Embora se reconheça a possibilidade de alegação de vício transrescisório
(próprio de querela nullitatis insanabilis) em sede de ação rescisória, observa-
se que a ação da origem foi proposta no ano de 2013, tendo o autor desta
demanda adquirido a posse do réu daquela ação apenas em 2018, meses antes
do trânsito em julgado da sentença. Com efeito, por ter adquirido o objeto
litigioso (posse) no curso da lide, não há falar em violação ao contraditório
pela prolação de sentença contra a parte principal (alienante da posse), uma
vez que alienação do objeto litigioso não altera a legitimidade das partes.
3. Não decorreu o prazo decadencial de 05 anos previsto no
§ 3.o do
art. 975,
CPC para o ajuizamento da ação fundada em prova nova (art. 966, VII do
CPC), porque o documento invocado pelo autor como prova nova foi
produzido em 2018 e a ação foi proposta em 2022. Prejudicial de mérito
afastada.
4. Na questão principal, o compromisso de compra e venda celebrado entre o
autor da ação rescisória e o Poder Público municipal não representa “prova
nova descoberta” nos limites objetivos da lide travada entre os particulares
Maria e Ricardo (tio materno do autor da rescisória Christian), notadamente
constatando que o instrumento do ajuste foi produzido antes do trânsito em
julgado da sentença, no processo cuja existência autor Christian não ignorava
e não interveio, seja como assistente litisconsorcial ou mesmo como opoente.
5. Portanto, figurando como terceiro adquirente da posse controvertida na
ação originária, deve autor se submeter aos efeitos da decisão nela proferida,
nos termos do
§ 3.o do CPC, mostrando-se o contrato celebrado com
art. 109,
o Poder Público municipal sobre o domínio do bem estranho à lide primitiva e
inapto a justificar a rescisão da coisa julgada.
6. Ação rescisória julgada improcedente.” (e-STJ, fls. 629-630)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 668-672).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 972 e 973 do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de
vigência por não se oportunizar às partes a manifestação sobre a prova a produzir e por não se
abrir prazo para razões finais, mesmo após requerimento expresso, o que configuraria omissão
não suprida em embargos de declaração.
(ii)
VII, do Código de Processo Civil, pois o contrato de compra e venda
art. 966,
com a entidade municipal (
) seria “prova nova”, cuja existência o recorrente não
EMHA/EHMA
teria podido fazer uso na ação originária, apta, por si, a assegurar pronunciamento favorável na
rescisória.
(iii)
do Código de Processo Civil e arts. 1.196, 1.210 e 1.212 do Código
art. 560
Civil, pois a reintegração de posse concedida na ação primitiva teria sido indevida, já que a
recorrida não seria possuidora do imóvel, de modo que a manutenção da sentença rescindenda
violaria os parâmetros legais da proteção possessória.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 23-37).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54774049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 4c0b3fa1-78d6-469e-b47b-d7272e440e5e

Trata-se, na origem, de ação rescisória, ajuizada pelo ora recorrente com fundamento
em obtenção de prova nova, cuja existência era ignorada ou não pôde ser utilizada, objetivando
rescindir acórdão que, em ação de reintegração de posse, adotou conclusão a si desfavorável. O
Tribunal de origem rejeitou a ação rescisória, por entender que a prova apresentada não era
nova, nem suficiente para amparar um juízo rescindente.
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao
VII, do Código de Processo Civil, a alegação de violação
art. 966,
envolve, em resumo, uma suposta avaliação não ideal da prova produzida nos autos, feita pelo
Tribunal de origem, a qual, se mais adequadamente promovida, teria levado, na visão da parte
recorrente, a um julgamento de acolhimento de seu pedido.
Trata-se, porém, de pleito que esbarra no óbice formalizado no enunciado n. 7 da
Súmula do STJ.
Para melhor compreensão, cito trechos do acórdão recorrido, que bem evidenciam a
natureza fática e probatória da controvérsia:

Discutem-se na presente ação originária: i) a violação ao contraditório, em
decorrência da ausência de participação do autor (terceiro adquirente da
posse) no processo onde proferida sentença rescindenda; ii) a decadência do
direito de rescisão; iii) o direito do autor, sob o fundamento da descoberta de
prova nova (art. 966, VII do CPC), à rescisão da sentença que julgou
procedente a pretensão de reintegração de posse movida por Maria Helena
Ferreira em face Ricardo Nunes Ferreira, transitada em julgado na data de
Como já relatado, o autor da presente ação rescisória ataca a
30/05/2019.
coisa julgada, queixando-se: i) da ausência de participação no processo
originário; ii) da ausência de posse tutelável da ré e iii) da sua melhor posse
adquirida do Poder Público municipal a título oneroso, indicado como prova
nova.
De sua vez, a ré aduz: i) prejudicial de mérito da decadência; ii) na questão de
fundo a má-fé da demanda, em razão da ciência do autor sobre a controvérsia
da lide, por ter adquirido do seu tio, réu na ação originária, onde proferida
sentença transitada em julgado.
Após bem ver e examinar as versões das partes e contrastá-las com
documentos produzidos nos autos e a demanda 0844507-49.2013.8.12.0001,
tenho que: i) o título judicial do processo originário foi formado sem
vulneração ao contraditório do autor da presente ação rescisória (terceiro
interessado); ii) a decadência deve ser afastada; iii) a ação rescisória deve ser
julgada improcedente.
[...]
Embora se reconheça a possibilidade de alegação de vício transrescisório
(próprio de
) em sede de ação rescisória, vg,
querela nullitatis insanabilis
ausência de citação, observa-se que a ação n.o 0844507-49.2013.8.12.0001 foi
proposta no ano de 2013, ao passo que o autor afirma que adquiriu a posse em
03/12/2018. À toda evidência, no início do processo travado entre Maria
Helena Ferreira e Ricardo Nunes Ferreira no ano de 2013, o autor da
ação rescisória não figurava no conflito possessório, tendo
confessadamente adquirido a posse apenas 05 anos depois de Ricardo
o que não lhe atribui condição de parte principal -
(seu tio), no curso da lide,
poderia intervir, facultativamente como assistente litisconsorcial. Vale dizer,
por ter adquirido o objeto litigioso (posse) no curso da lide, não há falar em
violação ao contraditório, devendo o terceiro adquirente se submeter aos
efeitos da sentença, não alterada a legitimidade das partes: Veja-se a
disposição do CPC:
[...]
2. Histórico temporal dos fatos e atos processuais relevantes.
Documento eletrônico VDA54774049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 4c0b3fa1-78d6-469e-b47b-d7272e440e5e

De início, convém que se faça breve digressão dos atos e fatos processuais
relevantes para o deslinde da questão da decadência e da compreensão do
direito à rescisão da coisa julgada.
I. Em
a Maria Helena Ferreira moveu ação de reintegração de
18/12/2013
posse n.o 0844507-49.2013.8.12.0001 em face de Ricardo Nunes Ferreira,
transitada em julgado em
(f. 201).
30/05/2019
II. Em
Maria Helena Ferreira iniciou cumprimento de sentença,
02/07/2019,
que motivou a expedição do mandado de reintegração de f. 211 (descrevendo
o imóvel localizado na Rua Zeca Athanásio, no 275, Jardim São Conrado,
nesta cidade).
III. Em
o autor da presente ação rescisória, Christian Luiz
22/07/2019,
Ferreira Silva, manifestou-se nos autos, afirmando que:
"O requerente mora no imóvel desde novembro do ano de 2018, quando
o senhor Ricardo Nunes Ferreira, vendeu a propriedade para o
requerente, sabendo que não havia sido regularizada a situação do
imóvel perante a Prefeitura, imediatamente procurou os órgãos de
registro, recebendo a informação de que não havia nenhum empecilho
diante da regularização do imóvel ( conforme demonstra os documentos
em anexo) o requerente passou a construir no imóvel."
IV. Em
Christian Luiz Ferreira Silva ingressou com a presente
23/11/2022,
ação rescisória, sustentando a ocorrência da hipótese do
VII do CPC,
art. 966,
que lhe conferiria prazo de 05 anos, previsto no
§ 2.o do mesmo artigo
art. 975
da lei processual.
[...]
No caso dos autos, o autor se insurge contra a sentença que julgou procedente
a ação possessória movida por Maria Helena Ferreira (ré na presente ação) em
face de Ricardo Nunes Ferreira, transitada em julgado em 30/05/2019.
Dispõe o Código de Processo Civil que:
"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova
cia ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por
nova cuja existên
si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;"

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, fundada no
VII, do
é aquele que, já existente à época da
art. 966,
CPC/2015,
decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer
uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento
jurisdicional." (AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 2.076.056/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe de
)
16/10/2023.

Na lição do professor Humberto Theodoro Júnior:

"O dispositivo atual, embora tenha ampliado a possibilidade de recorrer
a provas novas, conserva a exigência de que (i) sua existência fosse
ignorada pela parte; ou (ii) mesmo sendo de seu conhecimento, não lhe
tenha sido possível utilizá-las antes do trânsito em julgado da sentença
rescindenda. Logo, não será lícito pretender completar a força de
convencimento do documento novo com outras provas cuja produção se
intente realizar, originariamente, nos autos da rescisória.". (Theodoro
Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. III .
51. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, f. 897)

A lei, doutrina e jurisprudência citadas são claras sobre a relação entre "a
parte" da ação principal e a prova. Na espécie, é livre de dúvidas que o autor
da presente ação rescisória não era parte e não ingressou como terceiro
interessado no processo de origem, mesmo com relação de parentesco do réu
demandado, tendo adquirido deste a posse controvertida ainda no curso do
processo.
Documento eletrônico VDA54774049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 4c0b3fa1-78d6-469e-b47b-d7272e440e5e

A prova referida no dispositivo é aquela capaz de assegurar à parte principal
do processo o êxito na pretensão.
O que se tem nos autos, é a condição de terceiro adquirente de coisa
litigiosa, que já próximo do encerramento do conflito, obteve junto ao
poder público municipal a formalização de compromisso de compra e
venda, que é fato paralelo à discussão que foi travada entre os
particulares Maria e Ricardo, e que também não aproveitava a Ricardo,
considerando não ser legitimado a defender interesse alheio em nome
.
próprio
Além do que, mesmo que se suponha a influência da contrato com o poder
público sobre a pretensão de Maria " (...) se por desleixo a parte não produziu
o documento disponível por ocasião do recurso, não poderá utilizá-lo como
base para a ação rescisória. Terá ele perdido a qualidade de documento novo,
para os fins de ataque à decisão transitada em julgado". (idem, f. 899)
Para além da distinção acima exposta é necessário rememorar que, apesar da
qualidade de terceiro interessado perante o conflito principal, o autor não
interveio na demanda originária (como assistente litisconsorcial ou mesmo
por "oposição"), cuja ciência não ignorava pelas circunstâncias da aquisição
da posse esbulhada pelo seu tio materno Ricardo.
Ora, os atos de disposição entre vivos no curso do processo não constituem
impeditivos da segurança jurídica e estabilidade decorrente da coisa julgada.
Por tal razão, deve se submeter à regra do
§ 3o do CPC, pela qual
art. 109
"Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias
ao adquirente ou cessionário.", não podendo contorná-la por meio de
ação rescisória, sob argumento da regularização municipal em seu favor -
fato que é estranho à lide originária e que não aproveitava à parte
principal derrotada no processo (seu tio).
Sob tal aspecto, não se extrai qualquer violação de direito sobre a divergência
de numeração do imóvel 275 ou 98, já que livre de dúvidas pelo autor que se
tratava do mesmo imóvel reclamado por Maria em face de Ricardo, do qual
adquiriu a posse.
[...]
Em conclusão, deve ser julgada improcedente a pretensão deduzida, por não
estar verificada hipótese autorizativa invocada (art. 966, VII do CPC)
para o
, restando prejudicadas as demais questões
iudicium rescindens
invocadas acerca da qualidade e direito da posse da ré, ínsitas ao iudicium
rescissorium.

Para que fosse possível acolher a tese recursal, avaliando se a prova apresentada
pode ser considerada nova ou não para efeito de ação rescisória — o que foi rejeitado pelo
Tribunal de origem, que entendeu "não estar verificada hipótese autorizativa invocada (art. 966,
VII do CPC) para o
" —, seria imperioso proceder ao reexame de matéria
iudicium rescindens
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse sentido, já se decidiu nesta Eg. Corte que "modificar o entendimento do
Tribunal de origem, para verificar se efetivamente a prova apresentada seria efetivamente nova
- ou seja, surgida após o trânsito em julgado da ação de origem -, ou se realmente a parte
agravante já a tinha antes da sentença, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o
" (AREsp n.
que seria vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
2.139.936, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
).
03/05/2023.
A propósito, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO
Documento eletrônico VDA54774049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 4c0b3fa1-78d6-469e-b47b-d7272e440e5e

DE LEI. EXISTÊNCIA DE "PROVA NOVA". MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO
STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação
rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto
fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que
não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei,
mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma
entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a
ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é
aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no
do
art. 485, inciso IX,
CPC/1973
(erro de fato), do
seja cabível, é necessário que a decisão tenha
CPC/1973,
admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e
também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial
quanto à sua natureza. Precedentes.
3. "O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no
VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época
art. 485,
da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer
uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento
jurisdicional" (AgRg no
Rel. Min. Mauro Campbell
REsp 1.407.540/SE,
Marques, DJe de
.
19/12/2014)
4. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de verificar a
ocorrência de violação de lei ou erro de fato, ou existência de "prova
nova", a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na Ação
Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal de origem,
, o que esbarra
exigiria o reexame de matéria fático-probatória dos autos
no óbice da Súmula 7 do STJ. (REsp 1691712 / SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Dje
.
19/12/2017)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.625.953/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2020,
22/9/2020)

arts. 972 e 973 do Código de Processo Civil
Quanto aos
, verifica-se que o Tribunal
local firmou sua convicção com base no princípio da persuasão racional ou do livre
convencimento motivado, assentando as razões que o levaram a concluir pela desnecessidade de

produção de provas adicionais, o que tem amparo no CPC e na jurisprudência desta Eg. Corte.
A propósito do tema, confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
ART. 371
AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7 DO STJ.
CONFLITOS FAMILIARES. AMEAÇAS E PERSEGUIÇÕES EM
ESCOLA, CURSOS E INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. MEDIDAS
PROTETIVAS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM
SIMILITUDE. PREJUDICADO.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/8/2018
27/3/2020.
2- Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
proposta pela ex-mulher e pelos filhos menores, ora recorridos, em razão da
conduta do ora recorrente (ex-marido e genitor), consistente em perseguições
em escola, cursos e instituições religiosas, que causaram transtornos
irreparáveis, com a exposição a escândalos e a situações vexatórias.
3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível efetivar-se a
compensação por danos morais, advinda de conflitos familiares, concretizados
Documento eletrônico VDA54774049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 4c0b3fa1-78d6-469e-b47b-d7272e440e5e

em processo de separação judicial, por meio de ameaças e perseguições do
genitor à ex-mulher e aos filhos.
4- É de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à
consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e
fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo
entendeu pertinente à solução da controvérsia.
5- O princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado
constitui prerrogativa concedida ao juiz, para que, com fulcro nos
elementos relevantes constantes nos autos, possa firmar a convicção sobre
a matéria debatida. Assim, o simples entendimento da Corte de origem a
respeito do tema, no sentido de reconhecer que o recorrente causou
acentuado sofrimento ao núcleo familiar, afasta a violação do
do
art. 371
CPC, já que devidamente motivada. Ademais, a questão probatória do
ônus do autor é matéria inviável de ser analisada por esta Corte
Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
6- A dignidade e o afeto são valores que devem receber prestígio em todas as
relações jurídicas, especialmente às de ordem familiar, em que se deve primar
pela proteção integral de seus membros, em dimensão individual e social,
respeitadas as diferenças e as vulnerabilidades, sob pena de a conduta lesiva
gerar o dever de reparar o dano. Está superada, portanto, a visão de que não se
aplicam os princípios da responsabilidade civil às relações familiares.
7- As provas delineadas, no acervo probatório constante nos autos, dão conta
da profunda tristeza dos recorridos, ao relatar os diversos episódios que
sofreram ao longo dos anos, em razão do clima de beligerância que se
estendeu por cerca de nove anos, desde o processo de separação, de forma que
foram atribuídos ao recorrente os seguintes fatos, além da própria concessão
de medida protetiva em favor dos autores, na esfera criminal: a) foi diversas
vezes ao colégio, às aulas de espanhol e a instituições religiosas frequentadas
pelos filhos, entrando de forma violenta em tais locais, produzindo escândalos
diuturnamente; b) perseguiu constantemente os recorridos; c) ameaçou a ex-
mulher e os filhos; d) produziu situação vexatória na frente da aula de karatê
do filho menor; e) esmurrou a porta da empresa do ex-casal em Arapongas/PR,
causando pânico na filha.
8- Dessa forma, a ação volitiva do recorrente causou abjeto transtorno aos
recorridos, razão pela qual incide, na hipótese vertente, o dever de compensar
o dano moral sofrido, já que presentes os elementos da responsabilidade civil,
quais sejam conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.
9- Não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, uma vez que, além de os acórdãos colacionados não possuírem
similitude com a hipótese dos autos, pretende a parte recorrente discutir
idênticas teses já afastadas, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial
aduzida.
10- Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.841.953/PR,
julgado em
DJe de
grifos nossos.)
25/11/2021,
29/11/2021,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
PROVAS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA
SÚMULA No 211/STJ.
PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCÊNDIO EM TERMINAL DE ADMINISTRAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice
da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
Documento eletrônico VDA54774049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 4c0b3fa1-78d6-469e-b47b-d7272e440e5e

3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
4. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão
racional do juiz (artigos 370 e 371), o qual preceitua que cabe ao
magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das
provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem
protelatórias.
5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da
realização da perícia, demandaria a análise de fatos e provas dos autos,
procedimento inadmissível em recurso especial, a teor do disposto na
Súmula no 7/STJ.
6. No caso, o reexame do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que o incêndio ocorrido no terminal de administração da
ora recorrida não gerou os danos morais alegados pela recorrente,
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o
que obstado em recurso especial pela Súmula no 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.704.662/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/8/2021,
3/9/2021.

Não encontrando ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é caso de não
conhecimento do recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, mutatis
("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
mutandis
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.").
Quanto aos arts. 560 do Código de Processo Civil e 1.196, 1.210 e 1.212 do Código
Civil, o recorrente sustenta que a reintegração de posse concedida na ação primitiva teria sido
indevida, já que a recorrida não seria possuidora do imóvel. Contudo, inadmitida a ação
rescisória por falta de prova nova que autorize o seu acolhimento em juízo rescindente, e
desprovido o recurso especial no ponto, não cabe ingressar no mérito decidido na ação
originária, em que se formou a coisa julgada material, para rever o tema no âmbito do juízo
rescisório propriamente dito.
Porque desprovido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios, de que
trata o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tendo a verba sido arbitrada pelo Tribunal
local em "R$ 10.000,00 nos termos do
§ 8.o-A do CPC", fica a quantia majorada para R$
art. 85,
12.000,00.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 4c0b3fa1-78d6-469e-b47b-d7272e440e5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.734.616 / MS
Número Registro: 2024/0327721-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14197442020228120000
1419744202022812000050000
1419744202022812000050002
8445074920138120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHRISTIAN LUIZ FERREIRA SILVA
ADVOGADOS : RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
AGRAVADO
: MARIA HELENA FERREIRA
ADVOGADOS : FELIPE BARROSO PELLI SOARES - MS017037
ANA MARIA PELLI SOARES - MS016601
FLAVIO DE LIMA SOUZA - MS015559
EPIFANIO SOARES - MS018386
INTERES.
: RICARDO NUNES FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:08
Código de Controle do Documento: 21d3500e-4eec-4932-9ed4-966dec4cf809

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:08
Código de Controle do Documento: 21d3500e-4eec-4932-9ed4-966dec4cf809